Tribunal: TJBA
Processo: 8003691-97.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8003691-97.2023.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: SELMO LOPES FRANCA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS – EXISTÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA – AFASTADO O PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA DEVIDO À RELEVÂNCIA DO BEM JURÍDICO PROTEGIDO – NÃO CONSIDERAÇÃO DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL COMO ATENUANTE DEVIDO À NÃO UTILIZAÇÃO DESSE ARGUMENTO PARA A CONDENAÇÃO DO RÉU NA SENTENÇA - – DOSIMETRIA DA PENA REALIZADA EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS PREVISTOS NO CÓDIGO PENAL E DE ACORDO COM A GRAVIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADAS NO CASO CONCRETO – RECONHECIDA A VIABILIDADE DE ESTIPULAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA A TÍTULO DE DANOS MORAIS À VÍTIMA - NÃO PROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO.

I -

O Recorrente foi condenado pelos crimes previstos no art. 147 do Código Penal e art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, a uma pena total de 6 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção a ser cumprida em regime inicial aberto.

II - De acordo com a denúncia, o Apelante, mesmo ciente das medidas protetivas estipuladas em face de si, enviou áudios ameaçando a vida da vítima e de sua filha. Em seguida, dirigiu-se até a residência da ofendida, portando uma faca, porém foi contido pelos policiais que o aguardavam naquele local, os quais foram acionados pela genitora da vítima.

III – A materialidade e a autoria dos delitos estão comprovadas com base nas versões coerentes apresentadas pela vítima e pelas testemunhas de acusação em audiência.

IV – Restou comprovado que o constrangimento proferido pelo Recorrente detinha seriedade, sobretudo, porque, além das mensagens ameaçadoras enviadas, o réu, portando uma arma branca, foi até o local onde a vítima estava.

V – Por isso, com o escopo de valorizar os institutos de proteção referendados pela Lei nº 11.340/2006 e de evitar a repetição do comportamento apresentado pelo apelante, causando um mal maior, entende-se que a decisão combatida deve permanecer incólume.

VI - Em relação à aplicação do princípio da bagatela imprópria, ou seja, à tese de que não haveria necessidade de estipulação pena em face do Apelante, considerando a favorabilidade de suas condições pessoais e o fato de a vítima ter reatado o relacionamento amoroso com o réu, tal argumento defensivo não merece prosperar. Isso porque, o perdão da ofendida ou a reconciliação do casal não têm o condão de extinguir a punibilidade do agente e tampouco ensejam a aplicação dos princípios da insignificância ou da bagatela imprópria, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

VII - Quanto à dosimetria da pena, na primeira fase, em relação a ambos os delitos, o I. Julgador de origem a exasperou por considerar como desabonadora as circunstâncias dos crimes, uma vez que o réu os cometeu sob a influência de bebidas alcoólicas. Nesse aspecto, assiste razão ao magistrado, pois o consumo de álcool extrapola a descrição típica dos delitos e justifica o recrudescimento da reprimenda, visto que a sua ingestão pode desencadear uma reação desproporcional, o que ocorreu no caso concreto, haja vista que, o Recorrente desrespeitou a medida protetiva imposta em face de si e foi até a residência da vítima, portando uma faca, o que demonstra a periculosidade de sua conduta, a qual poderia ter resultado em uma tragédia, caso a polícia não estivesse no local naquela oportunidade. Logo, a reprovabilidade da ação do apelante excede a descrição típica e merece censura diferenciada.

VIII – No tocante ao crime de ameaça, na segunda etapa dos cálculos, foi acertadamente reconhecida a agravante prevista no “art. 61, II, “f”, do Código Penal, por ter sido o crime praticado em violência contra a mulher no âmbito de relações domésticas”, de modo que elevação da reprimenda para 1 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção está devidamente respaldada. Quanto à tese defensiva de que a referida agravante não foi descrita na denúncia, o que configuraria violação ao princípio da correlação, tampouco assiste razão ao Recorrente, pois o magistrado pode reconhecer agravantes de ofício, nos termos do art. 385 do CPP. Em relação à possibilidade de aplicação da atenuante da confissão, tendo em vista o depoimento extrajudicial prestado pelo réu, nota-se que tal narrativa não foi utilizada pelo MM. Juízo a quo para fundamentar a condenação do acusado, motivo pelo qual não deve ser levada em consideração como atenuante ((STJ; AgRg no HC 739463 / GO; Rel Min Sebastião Reis Junior; 6ª turma; Data do julgamento: 14/06/2022).

IX - Por derradeiro, em relação à fixação de reparação mínima a título de danos morais à ofendida, destaca-se que tal possibilidade está expressamente prevista no art. 397, inciso IV do CPP e encontra amparo na jurisprudência do STJ, não merecendo guarida o argumento de inconstitucionalidade do referido dispositivo.

X – D
iante do exposto, na esteira do parecer ministerial, julga-se pelo conhecimento e não provimento do Apelo.

NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

AP Nº

8003691-97.2023.8.05.0248
– SERRINHA/BA.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8003691-97.2023.8.05.0248
, da Comarca de Serrinha-BA, sendo Apelante SELMO LOPES FRANÇA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e julgar pelo não provimento do recurso interposto, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões,

de

de 2024
.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator